Tribunal: TJDFT
Processo: 0715439-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO MANUTENÇÃO DE JAZIGO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. ART. 373, I, DO CPC. REGULARIDADE DOS DÉBITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que consistem em declarar a inexistência de débitos, baixar da restrição de crédito junto aos cadastrados de inadimplentes e a condenação do réu em dano moral. Em suas razões, sustenta que houve venda casada quanto ao contrato de manutenção de jazigo e que houve má-prestação de serviços e descumprimento do contrato firmado.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado preparo ante a gratuidade deferida (ID 42292171). Contrarrazões apresentadas.
III. A recorrida, como concessionária de serviço público, sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que age como fornecedora e o usuário como consumidor (artigos 2o e 3o daquele estatuto), a exemplo do contrato de conservação e manutenção de jazigo.
IV. É incontroverso que as partes firmaram contrato de sucessão do jazigo e contrato de manutenção deste. Da análise dos contratos firmados, observa-se que o contrato de cessão de uso de jazigo é claro ao afirmar que não é objeto do contrato a prestação de serviço de manutenção sobre o jazigo, conforme parágrafo único da cláusula primeira (ID 42291058 – pág. 20) e o contrato de manutenção de jazigo é específico para fins de prestação de serviço de manutenção e conservação do jazigo. Portanto, na hipótese, não há que se falar em compra casada como alegado pelo recorrente, pois os contratos são distintos e com termos claros e adequados sobre o objeto do contrato.
V. O conjunto probatório colacionado aos autos pelo recorrente não é suficiente a comprovar o descumprimento dos serviços elencados no contrato de manutenção, pois o objeto deste não se restringe somente à manutenção do jazigo, mas a outros serviços como limpeza, jardinagem e paisagismo, bem como isenções dispostas na cláusula primeira do contrato (ID 42291058 – pág. 18). Assim, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus em provar fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC.
VI. Assim, ante a regularidade do contrato e considerando que os valores objeto da inscrição nos cadastros de inadimplência são anteriores ao pedido de rescisão contratual, resta comprovado a regularidade dos débitos, não podendo falar débitos indevidos.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.